Tribunal: TJMT
Processo: 1001800-83.2018.8.11.0050
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001800-83.2018.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), MARCIO ALENCAR RAMOS DA SILVA - CNPJ: 16.509.971/0001-00 (AGRAVADO), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA COM BASE EM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO E. STJ – AÇÃO DE BASE EXTINTA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS

DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR – FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE MICROEMPREENDEDOR ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Há confusão entre a pessoa jurídica microempreendedor e a pessoa física, e por tal razão o falecimento desta implica em desaparecimento da empresa.

2. É incabível a propositura de ação de execução contra microempreendedor/firma individual falecido previamente, também não é possível o redirecionamento desta contra o espólio do devedor.

3. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis, em face de Márcio Alencar Ramos da Silva, contra decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no apresentado contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1001800-83.2018.811.0050, que extinguiu o feito em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.

Na origem, o Município interpôs Execução Fiscal em desfavor de José Mário Alecar Ramos da Silva, objetivando o recebimento da CDA no 135/2018, no valor de R$48,01 (quarenta e oito reais e um centavo). O MM. Juiz do feito extinguiu a Execução por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a impossibilidade de redirecionamento do feito executivo ao espólio do
de cujus
.

Aludido recurso teve seu provimento negado, consignando que é indevido o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio do falecido, ante a ausência da efetiva citação do executado, considerando que o falecimento deste é anterior a propositura da ação.

Irresignado, o Agravante aduz que a ação de base foi interposta em face de pessoa jurídica Márcio Alencar Ramos da Silva, de existência distinta da pessoa física. Destaca que não tinha conhecimento do óbito de Márcio Alencar, e que não havia qualquer notícia de alteração contratual ou dissolução regular da pessoa jurídica, inclusive estava ativo o seu cadastro junto à Receita Federal.

Sublinha que o falecimento do sócio não tem o condão de provocar a extinção da execução proposta em face da pessoa jurídica.

Pugna, assim, seja exercido o juízo de retratação, ou submetida a questão à Turma Julgadora. (Id 89795964)

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangulação processual na ação de origem.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Conforme relatado, pretende o Recorrente a reforma da decisão que, em decisão monocrática, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que extinguiu a ação de execução fiscal por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, ante o falecimento do parte requerida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

Como consignado na decisão recorrida, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos.

A propósito, na decisão atacada, citei jurisprudência do E. STJ e desta Corte:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Precedentes do STJ.
2. Recurso Especial não provido.” (STJ, REsp 1655422/PR, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 08/05/2017). (grifei)

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, haja vista que não se chegou a angularizar a relação processual, faltando, pois, uma das condições da ação: a legitimidade passiva. Precedentes:
AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 5/11/2014; AgRg no AREsp 522.268/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/10/2014, DJe 17/10/2014; REsp 1410253/SE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013. 2. Nos termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1455518/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015).

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO CONTRA DEVEDOR FALECIDO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de admitir a substituição da CDA, em caso de falecimento do devedor, somente quando esse evento ocorre no curso da tramitação da Execução Fiscal. 2. Hipótese em que o devedor veio a óbito antes da inscrição em dívida ativa e do ajuizamento da demanda executiva. 3. Recurso Especial não provido.’”
(REsp 1662639/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/04/2017, DJe 10/05/2017) (grifei).

No mesmo sentido é a jurisprudência desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - MORTE DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - REDIRECIONAMENTO CONTRA O ESPÓLIO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA EXTINTIVA DESCONSTITUÍDA - PROVIMENTO.O redirecionamento da Execução Fiscal contra o espólio é possível, desde que a morte ocorra após a distribuição da petição inicial, ainda que ausente a citação do devedor. (Ap 129750/2016, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/07/2018, publicado no DJE 28/08/2018).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA JÁ FALECIDA – REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO – ILEGITIMIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer durante a tramitação da Execução Fiscal. Assim, se ajuizada ação executiva contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. (N.U 0011436-91.2005.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020)

Conquanto a execução fiscal tenha sido ajuizada contra

pessoa jurídica, verifica-se tratar de microempresa/firma individual, portanto há confusão entre a pessoa física e a pessoa jurídica, e por tal razão, o falecimento daquela implica no desaparecimento da empresa.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DO RELATOR. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA DEPOIS DO FALECIMENTO DO EXECUTADO (MICROEMPRESA/FIRMA INDIVIDUAL). EXTINÇÃO. 1. Ajuizada a execução fiscal contra pessoa jurídica (firma individual), ela se confunde com a pessoa física. 2. É incabível a propositura de ação contra pessoa previamente falecida, bem como a substituição do sujeito passivo da cobrança (Súmula 392/STJ). 3. Agravo regimental da exequente/União desprovido.” (TRF-1 - AGRAC: 50332420054013300, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA, Data de Julgamento: 01/08/2014, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 15/08/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. Execução fiscal de ICMS ajuizada, em 2012, em face de Silvio de Almeida Fernandes ¿ ME, firma individual. Inventário do titular ajuizado em 2002, o que indica que o óbito do empresário individual ocorreu bem antes do ajuizamento da execução. Sentença de extinção da execução por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, entendendo o juiz que, nos casos em que o falecimento se dá antes da propositura da ação executiva, ou mesmo antes da inscrição em dívida ativa, como aqui ocorreu, a CDA deve apontar o sucessor na forma da lei, porém aqui foi apontada a microempresa individual, inclusive com indicação do CNPJ, pelo que não seria possível alterar o polo passivo para inclusão do espolio. Apelação do Estado exequente, alegando que o juiz deixou de ‘levar em consideração a manutenção das atividades da empresa após o falecimento do mesmo, as quais acarretaram a referida inscrição baseada em fatos geradores posteriores ao óbito, conforme folha de cálculo de fls. 05/06’. Acrescenta que os fatos geradores que ensejaram a inscrição da CDA referem-se aos anos de 2006 e 2007 e que ‘A ação foi corretamente ajuizada em face de uma pessoa jurídica, com posterior requerimento de redirecionamento para os SUCESSORES, cujo patrimônio responde pelos débitos da firma individual, devido à manutenção das atividades da mesma’. Requer a reforma da sentença. NÃO ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE. A firma individual é forma de organização empresarial destituída de personalidade jurídica própria, em que a empresa se confunde com a própria pessoa natural do titular. Não havendo distinção entre a pessoa física e a figura do empresário individual, o falecimento do titular enseja a automática extinção da empresa individual, em razão do que a CDA deveria indicar o sucessor, não sendo possível prosseguir na ação executiva contra o espolio, haja vista a impossibilidade de modificação do sujeito passivo da execução (Sumula 392/STJ). A continuidade das atividades empresariais pelos sucessores do de cujus deve ser resolvida nos âmbitos administrativos e/ou penais, cabendo ao interessado requerer o que entender de direito a fim de apurar e responsabilizar quem esteja fazendo uso indevido da empresa individual, eis que extinta desde a morte do empresário. Precedentes do STJ e desta Corte. Sentença que se mantém. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00023019320128190033, Relator: Des(a). JUAREZ FERNANDES FOLHES, Data de Julgamento: 22/07/2021, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2021)

Dessa forma, não é cabível a propositura de ação contra contribuinte microempreendedor que faleceu antes do ajuizamento da ação de execução fiscal; nem a substituição do polo passivo da cobrança, à luz da Súmula 392/STJ.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021